Tribunal: TCU
Processo: 008.647/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Habilitação e concessão irregular de Benefícios Previdenciários de Salário Maternidade (conhecida como "Operação Maternidade" - Polícia Federal) com cômputo indevido de período de vínculo falso de empregado doméstico com aumento de contribuição no último período de gestação para aquisição de valor maior da renda mensal; habilitação sem procuração e sem a presença do requerente; protocolo fora do agendamento da Agência da Previdência Social, bem como concessão de benefício previdenciário de Pensão por Morte e Aposentadoria por Idade com inclusão de vínculo sem comprovação documental. (no da TCE no sistema: 2609/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 3511/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, em desfavor de Ednaldo Dantas da Silva Magalhaes, na condição de gestor dos recursos, e de Aline Gomes dos Santos, Claudia Silva de Jesus, Dilma Lima de Jesus, Gleice de Souza Santos, Ivone Honorato da Silva, Juliete Batista Tranquilino, Karoline Bianca Rodrigues Dias da Silva, Keline de Sousa Morais Dutra, Luciane Moraes de Macedo, Paola dos Santos Bispo, Prislene Gervasio Arcanjo dos Anjos, Rita de Cassia da Silva Medeiros Freitas, Vanessa Lima de Oliveira, Vitor Jose Varani, Helena Maria da Silva Generozo, Silvana Neves de Sousa e Benedito da Silva Porto, na condição de segurados beneficiários, em razão de habilitação e/ou concessão de benefícios previdenciários sem atendimento às exigências normativas então vigentes, na Agência da Previdência Cidade Dutra, em São Paulo/SP, do Instituto Nacional do Seguro Social; Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 estabelece que incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, da Resolução-TCU 344/2022); Considerando o curso de prazo superior a três anos entre a cobrança administrativa ao servidor Ednaldo Dantas da Silva Magalhães, em 31/8/2015 (peças 40-41), e o ato subsequente, de notificação de instauração de TCE, via Edital, do mesmo responsável, ocorrido em 7/11/2022 (peça 292), não havendo prática de atos processuais nesse intervalo que evidenciem o andamento regular do processo; Considerando a inexistência nos autos de elementos probatórios que evidenciem que os segurados agiram em conluio com o servidor Ednaldo Dantas da Silva Magalhães; Considerando que a jurisprudência desta Corte vem se consolidando no sentido de afastar a responsabilização dos segurados, na hipótese de insuficiência de elementos probatórios que evidenciem sua participação na fraude; Considerando as manifestações consonantes da AudTCE e do Ministério Público junto ao TCU, no sentido de arquivar o processo, em razão da configuração da prescrição (art. 1o, da Lei 9.873/99 c/c art. 8o, da Resolução TCU 344/2022), e de excluir a responsabilidade dos beneficiários; Considerando que o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolher um dos pareceres que não conclui pela irregularidade (art. 143, I, "b", do RI/TCU); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/ com art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno/TCU e com os arts. 8o e 11, da Resolução-TCU 344/2022, em excluir a responsabilidade dos beneficiários Aline Gomes dos Santos (CPF: XXX.400.528-XX), Claudia Silva de Jesus (CPF: XXX.152.478-XX), Dilma Lima de Jesus (CPF: XXX.368.288-XX), Gleice de Souza Santos (CPF: XXX.545.368-XX), Ivone Honorato da Silva (CPF: XXX.187.308-XX), Juliete Batista Tranquilino (CPF: XXX.231.808-XX), Karoline Bianca Rodrigues Dias da Silva (CPF: XXX.820.588-XX), Keline de Sousa Morais Dutra (CPF: XXX.630.438-XX), Luciane Moraes de Macedo (CPF: XXX.214.388-XX), Paola dos Santos Bispo (CPF: XXX.351.668-XX), Prislene Gervasio Arcanjo dos Anjos (CPF: XXX.190.568-XX), Rita de Cassia da Silva Medeiros Freitas (CPF: XXX.615.718-XX), Vanessa Lima de Oliveira (CPF: XXX.467.208-XX), Vitor Jose Varani (CPF: XXX.947.608-XX), Helena Maria da Silva Generozo (CPF: XXX.528.538-XX), Silvana Neves de Sousa (CPF: XXX.982.668-XX) e Benedito da Silva Porto (CPF: XXX.391.918-XX) e, em razão da consumação da prescrição intercorrente, determinar o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.647/2023-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Aline Gomes dos Santos (XXX.400.528-XX); Benedito da Silva Porto (XXX.391.918-XX); Claudia Silva de Jesus (XXX.152.478-XX); Dilma Lima de Jesus (XXX.368.288-XX); Ednaldo Dantas da Silva Magalhaes (XXX.094.603-XX); Gleice de Souza Santos (XXX.545.368-XX); Helena Maria da Silva Generozo (XXX.528.538-XX); Ivone Honorato da Silva (XXX.187.308-XX); Juliete Batista Tranquilino (XXX.231.808-XX); Karoline Bianca Rodrigues Dias da Silva (XXX.820.588-XX); Keline de Sousa Morais Dutra (XXX.630.438-XX); Luciane Moraes de Macedo (XXX.214.388-XX); Paola dos Santos Bispo (XXX.351.668-XX); Prislene Gervasio Arcanjo dos Anjos (XXX.190.568-XX); Rita de Cassia da Silva Medeiros Freitas (XXX.615.718-XX); Silvana Neves de Sousa (XXX.982.668-XX); Vanessa Lima de Oliveira (XXX.467.208-XX); Vitor Jose Varani (XXX.947.608-XX). 1.2. Órgão: Superintendência Estadual do INSS - São Paulo/SP - INSS/MPS. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.